Tribunal: TJMT
Processo: 1000483-55.2019.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000483-55.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE FELIPE WERNER - CPF: 053.774.761-31 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROVA DA RECUSA CONSUBSTANCIADA EM ATA NOTARIAL - VIABILIDADE - PROTOCOLO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

A Ata Notarial de constatação de fato assinada por um grupo de advogados é documento suficiente para comprovar a recalcitrância da seguradora em receber o requerimento administrativo do autor.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ALEXANDRE FELIPE WERNER, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Indenização por Danos Morais, de n. 1000483-55.2019, ajuizada em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, declarou a carência da ação e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante alega que o interesse de reagir restou cabalmente demonstrado, ante a contestação de mérito apresentada pela seguradora em sua defesa.

Afirma que a apelada é contraditória, ao ponto em que alega falta de interesse de agir do autor e ao mesmo tempo rebate todos os documentos que acompanharam a inicial, cujos quais também seriam juntados no pedido administrativo.

Afirma que há decisão recente do Supremo Tribunal Federal acerca da desnecessidade da exigência de prévio requerimento administrativo como condição de acesso ao poder Judiciário.

Posto isso, pugna para que a sentença seja anulada.

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 49110952.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, a ação foi extinta, sem resolução de mérito, ante à ausência de comprovação do interesse de agir do segurado em ajuizar demanda para recebimento da cobertura securitária DPVAT.

Nesta ocasião, o apelante busca a anulação da sentença, insistindo que a Ata Notarial de Constatação de Fato é documento suficiente para demonstrar a recusa da seguradora em receber o seu pedido administrativo e, portanto, o interesse de agir do segurado.

Com razão o apelante, pois, a Ata Notarial de Constatação de Fato é prova suficiente da recalcitrância da seguradora em receber o seu pedido administrativo.

Ademais, cumpre destacar que o mencionado documento é dotado de fé pública, logo, com valor necessário para atestar a veracidade dos fatos alegados pelo requerente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA PELA SEGURADORA – ATA NOTARIAL – MEIO DE PROVA - FÉ PÚBLICA – ART. 384, DO CPC – PRETENSÃO RESISTIDA - CONFIGURADA – AÇÃO DE COBRANÇA - INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO - DESPROVIDO.
A recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo atestada por Ata Notarial é meio de prova no processo judicial para caracterizar resistência à pretensão e configurar o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT .
(N.U 1007213-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Logo, diante da documentação apresentada, não há por onde falar em falta de interesse de agir do autor.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para, anulada a sentença, determinar o retorno dos autos a origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020